Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727954-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BENICIO DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Benício dos Santos contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos de ação de execução fiscal movida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, a fim de que fosse mantida a constrição dos valores, por não estarem, segundo o juízo, abarcados por hipótese legal de impenhorabilidade, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação dos valores penhorados, via Sisbajud. Preclusa esta decisão, expeça-se o correspondente alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente e dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional do valor no saldo devedor da empresa executada. Intimem-se.” (ID no 210407814, processo de origem no 0763033-68.2021.8.07.0016). Nas razões recursais, o recorrente alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratarem de verbas destinadas à subsistência, oriundas do trabalho autônomo do executado, bem como por estarem depositadas em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos. Afirma que o juízo a quo deixou de reconhecer a natureza alimentar dos valores, mesmo diante da prova documental apresentada (extratos bancários, conversas com clientes e comprovantes de PIX). Aduz que os depósitos múltiplos e em datas variadas são próprios da natureza da remuneração de autônomo, sendo indevida a exigência de comprovação de valor fixo mensal. Argumenta que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impenhorabilidade dos valores depositados em poupança até o limite legal, ainda que haja movimentação atípica, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no caso concreto. Defende que o bloqueio compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, já que recai sobre montante considerável para hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública. Requer, desse modo, seja concedida a tutela de urgência recursal para impedir a transferência dos valores ao exequente, até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente desbloqueio integral dos valores penhorados nas contas indicadas. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal (id. 231912496). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, sob o fundamento de que não foi comprovada a natureza alimentar dos montantes constritos nem o enquadramento nas hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 833 do CPC), bem como pela constatação de movimentações atípicas em conta poupança que descaracterizariam sua finalidade exclusiva de reserva. O recorrente impugna a decisão, sustentando que os valores bloqueados decorrem da atividade de técnico de eletrodomésticos autônomo, sendo, portanto, impenhoráveis; além disso, aduz que a utilização da conta poupança para pagamentos rotineiros não afasta a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, dispõe o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo e os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses de má-fé, fraude ou abuso. Todavia, a aplicação dessas normas exige prova inequívoca da origem dos valores e da ausência de desvirtuamento da finalidade da conta, ônus que incumbe à parte executada, conforme previsão do art. 854, §3o, I, do CPC. No caso em apreço, é de ressaltar que o juízo de origem analisou os documentos juntados e concluiu, de forma fundamentada, que não restou demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueados, especialmente diante da multiplicidade de depósitos em datas e quantias variadas, da ausência de comprovação da exclusividade daquelas verbas para a subsistência do executado e da movimentação atípica da conta poupança, que a equipara a conta de uso ordinário. Ademais, infere-se que o valor penhorado não ultrapassa R$ 1.306,25 (um mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos), quantia que, embora relevante, não evidencia, por si só, risco concreto de dano grave, irreversível ou de difícil reparação, sobretudo considerando que não foi apresentada demonstração clara da indispensabilidade da quantia para a subsistência imediata da parte. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator